Tribunal: STJ
Processo: 1012969-20.2018.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055301 - DF(2025/0364179-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER - SP072400
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
. Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56660974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:15:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b34b79b-f3f8-4e4e-8c2e-0d7ae8e3797e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055301 - DF(2025/0364179-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER - SP072400
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a
Americanas S.A. - em recuperação judicial
decisão de fls.
que não conheceu do agravo em recurso especial, porquanto
1.254/1.256,
a parte recorrente não rebateu, de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo
juízo negativo de admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta que "logrou demonstrar a
inequívoca violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, tal como a
in casu
inaplicabilidade
do enunciado da Súmula n°
para apreciação da pretensão
7/STJ
meritória principal do apelo nobre, a saber, a violação aos artigos 457, § 1o, e 469, § 3o,
da Consolidação das Leis do Trabalho, e 8o da
e 22, incisos I e II, da
Lei no 7.064/82,
" (fl. 1.293).
Lei no 8.212/1991
Documento eletrônico VDA55699175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:37
Código de Controle do Documento: e47f803b-3723-44fd-997b-085c11241b60

Sem impugnação.
.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado na decisão, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os fundamentos adotados pelo
que
decisum
inadmitiu o apelo especial.
Com efeito, em relação ao empeço da Súmula n. 7 desta Corte, não houve o
imprescindível cotejo entre o acórdão recorrido e a argumentação trazida no apelo raro
que possa justificar o afastamento do obstáculo processual em questão, sendo que a mera
transcrição de ementa do julgado não se presta a tal desiderato.
Nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS

E
182/STJ, 5/STJ
7/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Core Engenharia e Serviços Ltda. contra
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na em razão da ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos utilizados
Súmula 182/STJ,
pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte agravante impugnou
de forma específica e suficiente os fundamentos que levaram à inadmissão do
recurso especial; e (ii) analisar se há fundamento para afastar a aplicação da
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno deve impugnar de forma específica e pormenorizada todos
os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de incidência da
que impede o conhecimento do recurso quando ausente
Súmula 182/STJ,
impugnação específica.
4. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com fundamento nas
Súmulas

e na ausência de afronta ao do CPC, tendo a parte
5/STJ, 7/STJ
agravante deixado de impugnar especificamente esses fundamentos.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55699175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:37
Código de Controle do Documento: e47f803b-3723-44fd-997b-085c11241b60

5. Para afastar a incidência da
o recurso deve demonstrar que
Súmula 7/STJ,
a tese recursal não exige reexame de fatos e provas, mediante cotejo analítico
com o acórdão recorrido, o que não foi feito no caso.
6. A incidência da somente pode ser afastada se demonstrado que a
controvérsia não se limita à interpretação de cláusula
Súmula 5/STJ
contratual, mas envolve questão de direito federal, o que não ocorreu.
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial enseja a incidência do disposto no § 1o,
do bem como daart. 1.021, CPC/2015, Súmula 182/STJ.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
, Relator Ministro Carlos Cini Marchionatti,
AgInt no AREsp n. 2.758.546/CE
Desembargador convocado TJRS, Terceira Turma, julgado em DJEN 24/2/2025,
de
)
28/2/2025.

Incide, desse modo, a
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do art. 545
"
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não
Súmula 182/STJ.
se admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
Documento eletrônico VDA55699175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:37
Código de Controle do Documento: e47f803b-3723-44fd-997b-085c11241b60

1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55699175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:37
Código de Controle do Documento: e47f803b-3723-44fd-997b-085c11241b60

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.055.301 / DF
Número Registro: 2025/0364179-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10129692020184013400
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVANTE : AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER - SP072400
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER - SP072400
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
CONTRIBUIÇÃO INCRA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER - SP072400
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56640362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:21
Código de Controle do Documento: c39b5ebf-a52e-4b01-8650-1d438c23a395

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:21
Código de Controle do Documento: c39b5ebf-a52e-4b01-8650-1d438c23a395